Tribunal: TJMT
Processo: 1012697-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012697-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), VALDIRLEI ALVES DE BRITO - CPF: 049.500.671-84 (PACIENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), VALDIRLEI ALVES DE BRITO - CPF: 049.500.671-84 (PACIENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (IMPETRANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (IMPETRANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), V. D. S. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –

SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, diante do modus operandi empregado, que demonstra a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, de modo que a segregação se faz necessária para resguardar a ordem pública e até mesmo a integridade física e psicológica da vítima que é ex-companheira do paciente.

Afigura-se inviável a imposição de medidas cautelares diversas quando o decreto constritivo e os elementos de prova constantes dos autos atestam a presença dos requisitos que legitimam a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdirlei Alves de Brito
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Os impetrantes ajuizaram o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso preventivamente no dia 27.4.2020, pela suposta prática do delito de estupro, previsto no artigo 213, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal.

Narram que o beneficiário e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 3 anos, e o delito em apreço teria ocorrido na constância do relacionamento, no dia 26.4.2020.

Sustentam que não estão presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP; que não foi apresentada fundamentação idônea no decisum; e que a ofendida já possui em seu favor medidas protetivas de urgência (processo n. 1000569-49.2020.8.11.0018), de modo que é desnecessária a segregação.

Salientam os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, tratando-se de fatos isolados em sua vida, pois é pessoa honesta e trabalhadora.

Assim, alegam a desnecessidade da prisão no presente caso, especialmente pelo fato de a vítima possuir medidas protetivas em seu benefício, e a possibilidade de aplicação de medidas diversas previstas no art. 319 do CPP.

Desse modo, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas, caso necessário, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 46426970) (...)”
– p. 214
.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 46903958).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 47988452).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 50264957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
habeas corpus
.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Valdirlei Alves de Brito
, preso cautelarmente em 27 de abril de 2020 pela suposta prática do crime de estupro.

Consta dos autos que na data mencionada o paciente teria constrangido a vítima Vanessa da Silva Sampaio, mediante violência e grave ameaça, a ter consigo conjunção carnal, praticando tal delito em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, na forma da lei específica.

Em decorrência disso, após a ofendida acionar a Polícia, o beneficiário foi preso em flagrante delito e, por ocasião da homologação, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva (Id. 46426974).

Ademais, o Juízo
a quo
indeferiu motivadamente o pleito de revogação da custódia cautelar, reforçando a necessidade da medida constritiva (Id. 47988451).

Inconformados, os impetrantes interpuseram o presente
writ
requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando a carência de fundamentação idônea no decreto constritivo; ressaltando ainda os predicados pessoais favoráveis do beneficiário e a possibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando que a vítima já possui medidas protetivas em seu benefício.

Todavia, com a detida análise do decreto segregatício, verifico que a pretensão liberatória não merece amparo, haja vista que ficou demonstrada a imprescindibilidade da prisão cautelar diante da gravidade em concreto da conduta, além da elevada periculosidade do beneficiário.

Constata-se a existência de prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, ora impugnado, verifico que a autoridade acoimada de coatora o justificou, especialmente, na necessidade de garantir a ordem pública, levando-se em consideração a gravidade da conduta perpetrada.

Pelo que se dessume do feito, o beneficiário e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por 2 anos e havia uma semana que estavam separados em razão da suposta agressão perpetrada pelo paciente. No dia dos fatos delitivos em apreço, ele se dirigiu até a residência da vítima a fim de retomar o relacionamento, e, diante de sua negativa, em tese, empregou violência e grave ameaça, levando-a para o interior da residência, ordenou que se despisse e manteve relação sexual não consentida com ela, enforcando-a com emprego de “mata-leão” e segurando sua boca para que não pedisse socorro.

Tais circunstâncias fáticas foram ponderadas pelo magistrado singular, que asseverou ser necessária a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, diante do
modus operandi
empregado, que demonstra a
gravidade concreta
da conduta e a sua elevada
periculosidade
, e buscou resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que o beneficiário não aceita o término do relacionamento amoroso, tanto que culminou no delito em apreço, e poderá vir a causar outro mal de igual ou maior gravidade à ofendida.

Sobre o contexto de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, oportuno trazer o seguinte precedente desta Corte,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM O CÁRCERE CAUTELAR E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA AFERIDA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA CONDUTA DELITIVA – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE CORTOU O ROSTO DA VÍTIMA COM UMA FACA BEM COMO CORTOU GRANDE PARTE DE UMA DAS ORELHAS DA VÍTIMA – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA FAMILIAR E DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não se caracteriza o constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para a preservação da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta (aferida pelo modus operandi adotado), afastando-se, por isso mesmo, a adequação e suficiência de cautelares mais brandas.

2. Faz-se necessário assegurar à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher proteção em nível adequado e suficiente para combater o mal que lhe foi dirigido, efetivando o princípio da proibição da proteção deficiente.

3. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 1013872-24.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16.10.2019, publicado no DJe 23.10.2019).

Saliente-se que os atributos pessoais favoráveis do beneficiário destacados na inicial, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito,
por si sós
, não são suficientes para revogar a prisão preventiva; tema este que já foi sedimentado no âmbito deste Tribunal, conforme o Enunciado n. 43 do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015.

Portanto, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora bem fundamentou sua decisão, apontando elementos concretos que atestam a imprescindibilidade da medida constritiva e, por conseguinte, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020